Tribunal: STF
Processo: RE 1341409
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO. IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 1º, III, 2º, 6º, 23, IX, 165, III, 167, I, 196 e 225, caput, da Constituição Federal. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE CRICIÚMA. IMPLANTAÇÃO DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO À LIDE. TESES AFASTADAS POR DESPACHO SANEADOR. IMPUGNAÇÃO. PERDA DO OBJETO APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. ANÁLISE DAS PRELIMINARES. MUNICIPALIDADE QUE É PARTE PASSIVA LEGÍTIMA. CONVÊNIO FIRMADO COM A CASAN. DESNECESSIDADE DE A CONCESSIONÁRIA COMPOR A LIDE ANTE A ANÁLISE DO MÉRITO DA QUAESTIO. SANEAMENTO BÁSICO. ‘PRETENSÕES MINISTERIAIS QUE EXTRAPOLAM A POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÕES DE GRANDE INVESTIMENTO FINANCEIRO. OMISSÃO MUNICIPAL NÃO DEMONSTRADA. PROJETO TÉCNICO ENCAMINHADO PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO’. ‘A administração pública é responsável pela promoção de programas para melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, com o objetivo de manter a saúde pública e a preservação do meio ambiente, já que tal decorre diretamente do texto constitucional (art. 23, VI, VII e IX, da CF/88). ‘Todavia, a pretensão ministerial extrapola a possibilidade de interferência do Judiciário nas políticas públicas, pois, embora cabível para salvaguardar direitos constitucionalmente assegurados - como ao meio ambiente ecologicamente equilibrado -, apresenta-se genérico e de grande investimento financeiro o cronograma de ações proposto. ‘Nada obstante a falta de um sistema de tratamento de esgotamento sanitário no Município, não há prova de que a situação tenha, efetivamente, causado dano à coletividade, e de que o ente municipal tenha mantido-se inerte à situação apresentada - encaminhamento de projetos para angariar recursos, razão pela qual merece ser mantida a improcedência de primeiro grau’ [...] (AC n. 0004650- 95.2009.8.24.0078, de Urussanga, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 24-5-2016). REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDOS IMPROCEDENTES. APELO DO MUNICÍPIO PROVIDO, PREJUDICADO O DO AUTOR.”
    O Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da inexistência de excepcionalidade autorizadora da atuação do Poder Judiciário e da ausência omissão ou inércia da parte do Poder Público, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo (arts. 1º, III, 2º, 6º, 23, IX, 165, III, 167, I, 196 e 225, caput, da Constituição Federal) exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1301234 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 22.3.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 25.3.2021 PUBLIC 26.3.2021).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de fundamentação deficiente. Tema 339. 3. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Inércia da administração provada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inocorrência. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1182443 AgR-segundo, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 28.6.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05.8.2019 PUBLIC 06.8.2019).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora